Tribunal: TJPA
Processo: 0804842-52.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804842-52.2025.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO VASCIO SILVA COUTINHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804842-52.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0001079-15.1999.8.14.0024 / 0800800-82.2025.8.14.0024

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: FRANCISCO VASCIO SILVA COUTINHO

IMPETRANTE: DR. MARLON RODRIGO SANTANA MELO - OAB AP 5330

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de FRANCISCO VASCIO SILVA COUTINHO, custodiado em 31/01/2025 no Estado do Amapá, em razão de mandado de prisão preventiva expedido em 2011 pelo Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA, nos autos da Ação Penal nº 0001079-15.1999.8.14.0024, em que se apura a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CP, ocorrido em 1997. A defesa alega ausência de contemporaneidade da prisão, falta de fundamentação idônea, inexistência de requisitos legais, possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão (art. 319, I, III, IV, V e IX, do CPP) e existência de condições pessoais favoráveis para responder o feito em liberdade. No mérito, requer a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a justificar sua manutenção; (ii) verificar se há ausência de contemporaneidade entre a prática do delito e o decreto prisional; (iii) estabelecer se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) determinar se condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo em decisão devidamente fundamentada, baseada na fuga do acusado do distrito da culpa e na impossibilidade de citação pessoal por longo período, demonstrando o
periculum libertatis
e a necessidade concreta de garantir a aplicação da lei penal.

4.

A contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva não se confunde com a data do fato criminoso, mas sim com a atualidade dos riscos processuais. A condição de foragido verificada até o cumprimento do mandado em 2025, evidencia risco presente à instrução criminal e à efetividade prestação jurisdicional penal.

5.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível, diante da gravidade concreta do crime e da conduta do réu, especialmente pela evasão prolongada e ausência de colaboração com o processo.

6.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de afastar, isoladamente, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de fundamentos concretos, como a fuga do distrito da culpa e a impossibilidade de citação por longo período, justifica a manutenção da prisão preventiva.

2.

A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito à atualidade dos motivos ensejadores da medida e não à data da infração penal.

3.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a insuficiência dessas medidas para proteger a aplicação da legislação penal.

4.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319, I, III, IV, V e IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 238.294/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07.05.2024; STF, HC 211.209 AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21.03.2022; STF, HC 216.005 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC 833.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2023; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804842-52.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0001079-15.1999.8.14.0024 / 0800800-82.2025.8.14.0024

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: FRANCISCO VASCIO SILVA COUTINHO

IMPETRANTE: DR. MARLON RODRIGO SANTANA MELO - OAB AP 5330

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
FRANCISCO VASCIO SILVA COUTINHO
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, proferido nos autos de nº 0001079-15.1999.8.14.0024.

Consta na impetração que o paciente foi custodiado em 31/01/2025, no Estado do Amapá, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV do CP, ocorrido em 25/02/1997.

Aponta o impetrante constrangimento ilegal decorrente da falta de contemporaneidade, utilização de fundamentação inidônea, ausência de requisitos legais, possibilidade de substituição por cautelares diversas da prisão, além da reunião de condições pessoais favoráveis à restituição da liberdade do coacto (primário, residência fixa e ocupação lícita).

Neste contexto,
pugna liminarmente pela revogação da constrição e/ ou aplicação de medidas previstas no art. 319, I, III, IV, V e IX do CPP e, no mérito, a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 25543529).

O Juízo Originário prestou informações em 31/03/2025, por meio do Ofício nº 14/2025 - GVC (Id. 25880691), destacando que:

“(...)

O processo de origem (nº 0001079-15.1999.8.14.0024) tramita perante a Vara Criminal de Itaituba, tendo sido recebida a denúncia em 12 de maio de 2000 (id: 54248984 – página 10) e teve a sua
prisão preventiva decretada em 08 de abril de 2011
(id: 54249142 – página 06-09).

Em 31 de janeiro de 2025, o paciente foi preso preventivamente no Município de Porto Grande - AP
, em cumprimento a mandado de prisão expedido por este Juízo, sendo conduzido ao Instituto Penitenciário do Amapá - IAPEN.

2. CAUSA DA MEDIDA CONSTRITIVA

O Paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 08 de abril de 2011 (id: 54249142 – página 06-09), ratificada em 16 de novembro de 2022 (id:

81741312), e reanalisada no dia 20/02/2025 no âmbito do procedimento incidental de nº 0800800-82.2025.8.14.0024

3. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente permanece custodiado desde 31/01/2025.

4. FASE ATUAL DO PROCEDIMENTO

O processo aguarda o cumprimento da Carta Precatória de citação do acusado, bem como apresentação de Resposta à Acusação.

(...)” [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento e denegação
da ordem (Id. 25997555).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Como relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com a finalidade de restabelecer a liberdade do paciente ao argumento de que o provimento judicial não apresentou fundamentação idônea e/ ou requisitos legais para justificar a real necessidade do encarceramento.

Aponta também, ausência de contemporaneidade, possibilidade de substituição por cautelares diversas da prisão e a reunião de condições pessoais favoráveis à restituição da liberdade do coacto (primário, residência fixa e ocupação lícita).

Pois bem.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois a decisão que decretou a prisão preventiva
[1]
, bem como as que a mantiveram
[2]
, se encontram apoiadas em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...)

DECISÃO

Vistos, analisados etc.

Diante da certidão de f. 25, a qual apontou que
o acusado que se encontra em local incerto e não sabido
,
não apresentou resposta a acusação pesar de citado por edital
, determino a suspensão do processo e do prazo prescricional até que ocorra a prescrição da pretensão punitiva estatal pelo tempo da pena em abstrato ou até que haja

a citação do acusado tudo nos termos do art. 366 do CPP, Ipsis 1/tens.

(...)

Analisando detidamente o pedido constata-se que a custódia preventiva se impõe estando presentes os requisitos autorizadores do 312 do CPP:

(...)

Isto porque está devidamente demonstrada a existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o
fumus comissi delicit
assim refere porque as provas acostados nos autos apontam para este sentido.

Quanto ao
periculum libertatis
,
também está presente pelo fato de o réu se evadir do local da culpa frustrando o bom andamento da instrução criminal e impedindo a aplicação da lei penal.
(...)

(...)” [destaquei]

“(...)

Trata-se de
Pedido de Liberdade Provisória
protocolado pela Defesa de FRANCISCO VASCIO SILVA COUTINHO, em decorrência da Prisão Preventiva decretada nos autos de nº 0001079- 15.1999.8.14.0024, em que o réu responde pela suposta prática do crime previsto no Artigo 121, §2º, II e IV (motivo fútil, e meio que dificultou à defesa da vítima), do CPB.

A defesa argumenta que os requisitos autorizadores da prisão preventiva não estão presentes.

Instado a se manifestar, o Ministério Público quedou-se inerte (id: 137458936).

É o sucinto relatório.

Constam nos autos que o acusado foi preso no dia 31/01/2025 em estado diverso da Federação.

Conforme já consignado pelo Juízo (decisão de id: 54249142 - página 07-09, do autos do processo de nº 0001079-15.1999.8.14.0024),
o acusado, após o cometimento do crime, empreendeu fuga do distrito da culpa. Tal circunstância, de per si, autoriza a segregação cautelar para a garantia da aplicação da lei penal.

(...)

O processo foi mantido suspenso desde 15/03/2021
, em face da ausência de citação pessoal do denunciado que, como dito, se evadiu.

Assim,
MANTENHO a prisão preventiva do acusado FRANCISCO VASCIO SILVA COUTINHO
, com base no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Apensem-se aos autos de nº 0001079-15.1999.8.14.0024.

(...)” [
destaquei
]

É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta de assegurar a aplicação da lei penal (STF - HC: 238294 CE, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-05-2024 PUBLIC 21-05-2024).

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e inexistência de requisitos legais para a manutenção da segregação resta superado, conforme a decisão do Juízo singular.

Em relação ao
pedido de aplicação de cautelares diversas
, entendo não assistir razão à defesa, pois as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

No mesmo sentido, a alegação de
ausência de contemporaneidade
dos fatos para a segregação não comporta acolhimento.

Segundo a jurisprudência do STF:

"a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."
(HC nº 211.209- AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022).

Tal argumento destoa da realidade fático-jurídica dos autos, tendo em vista que a condição de foragido impede o acolhimento da tese de ausência de contemporaneidade entre o decreto prisional e os fatos imputados , pois “evidencia o risco concreto e atual à instrução criminal e à aplicação da lei penal, não desaparecendo, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade de que seja imposta a prisão provisória” ( HC 216005 AgR, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA , Primeira Turma, julgado em 21-06-2022).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Id. 54249142 do processo originário.

[2]
Id. 25480998.

Belém, 23/06/2025